Tribunal: STF
Processo: ARE 1424106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PORTARIA Nº 8.004, DE 2018, EXPEDIDA PELO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À CLASSE DOS PERITOS CRIMINAIS DOS POSTOS DE PERÍCIA INTEGRADA DA POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. PODER REGULAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O Poder Regulamentar traduz-se na prerrogativa de expedir decretos e regulamentos visando a fiel execução das leis e para dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. Assim, por ele não se cria, nem se modifica e sequer extingue direitos e obrigações, senão nos termos da lei, que é o limite do seu exercício. Caso seja utilizado para inovar na ordem jurídica, haverá um manifesto abuso de poder e usurpação de competência.



    2. A Lei Complementar estadual nº 129, de 2013, que organiza a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, define sua competência e dispõe acerca do regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis estaduais, preceitua que os peritos criminais estão subordinados administrativamente à Superintendência de Polícia Técnico-Científica.



    3. Ao submeter as atividades dos peritos criminais à orientação, coordenação e supervisão dos Chefes dos Departamentos de Polícia e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Minas Gerais, que poderão inclusive proceder nas correições, a Portaria nº 8.004, de 2018, editada pelo Chefe de Polícia Civil estadual, conferiu a estes órgãos poder hierárquico e disciplinar sobre os peritos criminais, atribuições os quais a Lei estadual nº 129, de 2013 reserva expressamente à Superintendência de Polícia Técnico-Científica.



    4. Portanto, as disposições do referido instrumento normativo que estejam relacionadas à classe dos peritos criminais dos Postos de Perícia Integrada da Polícia Civil Mineira são nulas porque extrapolam os limites do poder regulamentar.



    5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu, em parte, a pretensão inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente